Tribunal: TJSP
Processo: 2074125-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico de Drogas - Alegação de decisão desprovida de fundamentação idônea. Requerimento visando à observância dos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida. Decisão detalhada e bem fundamentada e que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. Paciente que não se encontra no grupo de risco

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico de Drogas - Alegação de decisão desprovida de fundamentação idônea. Requerimento visando à observância dos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida. Decisão detalhada e bem fundamentada e que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. Paciente que não se encontra no grupo de risco da Covid-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074125-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAYANE DIMAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074125-07.2020.8.26.0000 -Voto no 390
2
Habeas Corpus Criminal no 2074125-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rayane Dimas
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 390
Habeas Corpus - Tráfico de Drogas - Alegação de decisão
desprovida de fundamentação idônea. Requerimento visando à
observância dos termos da Recomendação n. 62 do Conselho
Nacional de Justiça. Liminar indeferida. Decisão detalhada e
bem fundamentada e que encontra amparo nos juízos de
urgência e necessidade que são próprios das cautelares
pessoais. Paciente que não se encontra no grupo de risco da
Covid-19. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de RAYANE DIMAS, contra
decisão do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 45a CJ da Comarca de Mogi
das Cruzes, consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente.
A impetrante alega que, diante do cenário de pandemia do coronavirus e,
sem considerar o caso concreto e a condição de primariedade da paciente, foi-lhe decretada
a prisão preventiva. Afirma que a decisão combatida é genérica e desproporcional.
Assinala que a autoridade ora apontada como coatora não teria demonstrado,
concretamente, a inadequação da aplicação das medidas cautelares alternativas. Invoca a
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a decisão estaria amparada,
tão somente, na gravidade abstrata do delito. Registra a situação pandêmica instalada, o
avanço crescente da doença e o quadro precário das instalações dos presídios no
enfrentamento da contenção da disseminação do vírus. Postula, dessa forma, pela
concessão da liminar, para conceder-se à paciente a liberdade provisória (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 90/94).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074125-07.2020.8.26.0000 -Voto no 390
3
(fls. 97/98), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
101/111).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, a paciente foi presa em flagrante no último dia
20 de abril em razão de suposto envolvimento no tráfico de drogas. De acordo com os
elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução, policiais militares, em
patrulhamento pelo terminal central, avistaram a paciente que, ao notar a aproximação da
viatura, demonstrou nervosismo, fato que motivou a abordagem. Submetida a revista, os
policiais teriam encontrado, no interior da mochila que a paciente trazia consigo, 1.800
porções de crack, 800 porções de cocaína e 50 frascos de lança perfume. Em seguida, a
paciente entregou aos policiais a quantia de R$65,00 (sessenta e cinco reais) em dinheiro
que trazia debaixo de sua roupa íntima e o celular que trazia em suas mãos.
A paciente foi, então, apresentada à autoridade policial que ratificou a voz
de prisão, lavrando o respectivo auto. A legalidade da prisão foi afirmada pela autoridade
judiciária que, na mesma oportunidade, converteu a custódia em prisão preventiva (fls.
52/53). Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia, imputando-
lhe a prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput da Lei de Drogas (fls. 87/88). A
denúncia foi recebida no último dia 22 de abril. Aguarda-se, por ora, a citação da paciente.
Como é sabido, o rito célere do habeas corpus não comporta análise detida
de questões probatórias as quais estão sob a apreciação do juiz da causa. Assim, inviável
qualquer exame sobre a convergência de elementos de sustentação do oferecimento de ação
penal em desfavor da paciente.
No mais, não vislumbro constrangimento ilegal a amparar a concessão da
ordem pleiteada. Isso porque, os requisitos da cautelaridade ainda se fazem presentes.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução os quais foram afirmados pelo juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074125-07.2020.8.26.0000 -Voto no 390
4
admissibilidade positivo da denúncia.
Não obstante, o periculum libertatis também está evidenciado. Para além da
gravidade abstrata da imputação, há, em tese, elementos materiais a indicar a gravidade
concreta da conduta delituosa. Afinal, a excessiva quantidade e variedade de drogas 1,
indica a extensão da conduta ilícita imputada e, portanto, o seu possível grau de
reprovabilidade. Tal fato, note-se, não passou despercebido da análise do juiz da causa que
a eles fez expressa referência. Não se vislumbra, ao menos por ora, clara indicação de
tipificação penal mais branda que fosse compatível com benefícios punitivos. Há, portanto,
adequação da medida ao princípio da proporcionalidade.
Nesse quadro, vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial
segundo o qual a concessão de liberdade ou mesmo de medidas cautelares alternativas é
incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, em cognição
sumária, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de
execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática
delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse
sentido:
"quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o
modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem
pública" (STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto,
Primeira Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em
27/11/2009).
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em
dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada
pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública” (STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/11/2013)
“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
1 682,8 gramas de cocaína e 427 gramas de crack - fls. 20/27 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074125-07.2020.8.26.0000 -Voto no 390
5
seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade” (STJ, HC
296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014,
v.u.)
No mais, conforme é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
presença de circunstâncias subjetivas favoráveis, por si só, não impede a imposição de
prisão preventiva, sobretudo quando prolatada de acordo com os requisitos legais. Nesse
sentido, alinham-se os seguintes julgados: STF/HC 96.182; STF/HC 130709/CE; STF/HC
127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG;
STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC 521277/SP; RHC
119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC
536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC 547239/SP.
Mas, não é só. De fato, não há qualquer prova de residência fixa ou de
ocupação lícita, ainda que informal. Tais circunstâncias reforçam os riscos concretos da
liberdade. De um lado, a falta de indicação de vínculo residencial compromete a segurança
para futura aplicação da lei penal, além de afastar a viabilidade de controle e de fiscalização
de medidas cautelares alternativas. Por outro, a ausência de notícia quanto ao exercício de
qualquer atividade formal ou informal suscita dúvidas quanto à possível reiteração.
Afinal, o crime imputado, como se sabe, supõe o envolvimento em comércio de drogas,
atividade ilícita pautada pela finalidade lucrativa.
Registre-se não haver notícia de que a paciente esteja acometida de
comorbidade capaz de inseri-la no denominado grupo de risco da pandemia do Covid-19.
Por outro lado, as Secretarias estaduais vem adotando medidas profiláticas para a
contenção da propagação da Covid-19 nas unidades penitenciárias. Por fim, a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça estabelece orientações aos
magistrados no enfrentamento, caso a caso, da necessidade de manutenção das custódias
cautelares pessoais. Não se trata, por óbvio, de um imperativo à concessão da liberdade.
Dessa forma, a fundamentação desenvolvida pela autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074125-07.2020.8.26.0000 -Voto no 390
6
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e de necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e, em especial, a prisão preventiva, consubstanciados pela necessidade
de resguardo da ordem pública e da futura aplicação da lei penal.
Não há, destarte, constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica